Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-09.2017.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003077-09.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA - CPF: 002.620.891-14 (EMBARGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.446.476/0001-25 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA - CPF: 327.952.201-30 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA - CPF: 002.620.891-14 (EMBARGANTE), JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.446.476/0001-25 (EMBARGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA - CPF: 327.952.201-30 (EMBARGADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

APELANTE – JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELLI - EPP

APELADO - VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA

APELADO – GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – DESCABIMENTO – FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM CULPA DOS REQUERIDOS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA (FAXINAS) – PROVAS DE APENAS DUAS FAXINAS POR SEMANA – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – AMPUTAÇÃO DE PARTE DO MEMBRO INFERIOR – CUMULAÇÃO COM DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a fotografia do local do acidente, em que se observa com clareza a marca da frenagem no chão e inclusive sangue no asfalto, a posição que o caminhão ficou na via, e a calçada onde a testemunha diz ter encontrado a vítima, aliada à prova testemunhal, confirmam a veracidade da versão de que a autora encontrava-se parada rente à calçada no mesmo sentido em que seguia o caminhão no momento do choque, escorreita a sentença monocrática ao reconhecer, ainda que de forma concorrente, a culpa dos requeridos/apelantes pelo acidente que vitimou a autora/apelada.

Além de ser evidente o dano material, tendo em vista a amputação do membro inferior da autora e ter sido determinado que o valor gasto com a prótese será liquidado em sentença, pouco importa se esta foi adquirida com recursos de pensão recebida pelo Poder Público, conforme alega a empresa requerida, pois trata-se de despesa em decorrência do acidente de trânsito.

Comprovado pela prova testemunhal que a autora exercia atividade remunerada (faxinas), a manutenção da pensão indenizatória fixada é medida que se impõe, a qual, entretanto, deve ser reduzida pela metade se consta dos autos provas de que as faxinas eram realizadas duas vezes por semana e não quatro.

A fixação da idade limite para pagamento de pensão indenizatória pode ser estabelecido com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira.

Evidenciada a culpa dos apelantes, ainda que de forma concorrente, pelo acidente que resultou na amputação de parte do membro inferior da autora, indiscutível é o dever de indenização por dano moral.

A condenação em indenização por danos morais e estéticos não configura penalização bis in idem, a teor da Sumula nº 387 do STJ.

Há de ser mantido o valor fixado a título de indenização por dano moral, se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela empresa
JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP
, e por
VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes
ajuizada por
GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os réus de forma solidária ao pagamento:

a) dos danos materiais referentes à compra de prótese do membro inferior amputado, condicionado tal pagamento à futura liquidação, nos termos do art. 509 do CPC/15, devendo o valor apurado ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo e acrescido de juros moratórios de 1%, com incidência desde o evento danoso, reduzindo-se o valor pela metade;

b) de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) – 56,11% do salário mínimo vigente – referente à metade da renda auferida à época do acidente, de forma mensal, a título de indenização por danos materiais, devidos a partir da data do evento danoso até a data em que a autora completar 82 anos de idade, devendo as prestações vencidas serem pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor deve se dar com a aplicação do salário mínimo vigente à época da prolação da sentença, a partir de quando incidirão correção monetária pelo INPC até o efetivo pagamento, e ainda, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme vencimentos;

c) de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento, já considerada a culpa corrente;

d) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos estéticos, já considerada a culpa concorrente.

E ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, na proporção de 50% para parte autora e 50% para parte requerida, suspendendo, entretanto, a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

O requerido
VALDETE DE ALCANTARA
sustenta em seu recurso que a autora não conseguiu provar a imprudência do apelante capaz de ocasionar o acidente de trânsito, inexistindo testemunha presencial, bem como que não juntou nenhum documento que demonstre o alegado dano emergente, pois o tratamento de internação e os retornos médicos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde.

Assevera que não é possível cumular o dano estético com dano moral pois a condenação nas duas indenizações caracterizaria penalização
bis in idem
, devendo ser afastado o dano estético.

Insurge-se quanto aos valores arbitrados a título de dano moral, dano estético e material, ao argumento de que afrontam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para afastar as indenizações ou, de forma sucessiva, para reduzir as verbas indenizatórias fixadas.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 5976676).

Por sua vez, a requerida
JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP
alega em seu recurso a culpa exclusiva da autora/apelada pelo acidente que a vitimou, uma vez que os próprios fundamentos da sentença demonstram que a autora avançou de forma inadvertida a via onde transitava o caminhão de propriedade da apelante, na qual existiam duas lombadas, de modo que era impossível emprego de alta velocidade pelo motorista desta.

Aduz inexistir prova da aquisição da prótese pela apelada, podendo esta ter sido adquirida com recursos da pensão recebida pelo Poder Público.

Assevera que não há prova de que a apelada trabalhava diariamente de forma contínua, uma vez que exercia a função de diarista, bem como deve ser aplicada a tabela de expectativa de vida no Brasil elaborada pela divisão de estatística da Previdência Social, com base em projeção de população do IBGE, devendo ser reduzida a idade para pagamento da pensão para 70 anos de idade.

Ao final, pugna pelo provimento para afastar a condenação em indenização por danos materiais, morais e estéticos ou, de forma sucessiva, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 5976676).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 5976162) que a autora, ora apelada, em 19/01/2017, estava trafegando com sua bicicleta pela Ruas dos Jornalistas e ao chegar ao cruzamento com a Rua das Camélias, apoiou o seu pé no meio fio da calçada para esperar o fluxo de veículos passar e assim atravessar a rua.

Consta que enquanto estava aguardando parada com sua bicicleta rente ao meio fio, o caminhão da empresa requerida/apelante, em alta velocidade, chocou com pneu dianteiro da bicicleta e a arrastou por vários metros.

Segundo a autora, apesar de o caminhão ter atingido somente o pneu dianteiro da bicicleta da autora, por estar em alta velocidade, além de arrastada, a requerente teve a sua perna atingida pela roda do caminhão, precisando amputá-la posteriormente.

Sob a alegação de que o acidente provocou a incapacidade permanente da autora de exercer suas atividades, uma vez que era diarista, ou seja, realizava faxinas em residências, bem como que o motorista e a empresa proprietária do caminhão não prestaram nenhuma ajuda financeira com os tratamentos médicos, ajuizou a presente ação.

Ao sentenciar o feito, o
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos acima relatados, razão pela qual os requeridos interpuseram os presentes recursos de apelação cível.

Pois bem.

Ambos os recursos visam descaracterizar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e via de consequência, afastar o dever de indenizar, atribuindo à autora a culpa exclusiva pelo sinistro, bem como requerendo, de forma sucessiva, a redução das verbas indenizatórias fixadas.

Consta ainda das apelações: a alegação de que não há provas da aquisição da prótese pela requerente; argumento de que não foi comprovado que a apelada exercia atividade remunerada; pedido de redução do limite de idade para pagamento da pensão para 70 anos de idade; bem como a alegação de impossibilidade de cumular indenização por dano moral e dano estético, com o afastamento desta última.

Assim, considerando que os apelos guardam relação entre si e diante da solidariedade da condenação dos apelantes, passo a analisá-los simultaneamente.

Da responsabilidade civil.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No caso, consta do depoimento da autora/apelada Genecreide Profiro de Souza prestado perante a autoridade policial que:

“
Que na data do fato por volta das 8:30 horas encontrava na esquina da Rua dos Jornalistas parada em sua bicicleta com o pé no meio fio, rente a calçada esperando que o caminhão da empresa proeste passasse; Que seguia na rua das Camelias centro sentido bairro; que a declarante ficou parada pois viu que o motorista do caminhão estava vindo em alta velocidade; que a declarante ficou parada pois viu que o motorista do caminhão estava vindo em alta velocidade; que a frente existe um quebra molas mas isso não evitou que o mesmo reduzisse a velocidade ; que a vítima então só viu que o caminhão foi para cima dela onde bateu no guidon da bicicleta e arrastou a vítima por alguns metros; que a roda do caminhão passou por cima de uma das pernas da vítima vindo posteriormente a amputa-la; Que então o motorista parou o caminhão; Que o motorista do caminhão então desceu vindo ao encontro da vítima e falava com alguém no telefone celular; Que quando se aproximou colocou a mão na cabeça e disse “meu Deus o que eu fiz!”; Que logo foi aglomerando pessoas que ligaram para a polícia militar; Que também ligaram para o serviço de emergência do bombeiro; Que a vítima a todo momento ficou acordada e sentido muitas dores pelo corpo; Que foi encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico; Que teve várias escoriações pelo corpo e também teve amputação do membro inferior esquerdo; Que o motorista nem a empresa responsável pelo caminhão compareceram ao hospital para dar apoio; Que mesmo após a alta hospitalar a vítima não foi procurada pela empresa ou pelo motorista do caminhão [...].
” (ID 5976165)

Em juízo, a autora/apelada confirmou suas alegações, de que estava parada com o pé no meio fio, rente à calçada, na mesma via em que trafegava o caminhão conduzido pelo primeiro apelante e de propriedade da segunda recorrente, quando foi atingida e arrastada por este (áudio ID 5976656).

Por sua vez, quando ouvido pela autoridade policial, o motorista requerido/apelante assim declarou:

“
QUE o declarante é funcionário da empresa Proeste há cerca de dois anos, onde exerce a função de motorista de caminhão basculante. Hoje trafegava com um dos caminhões da empresa, na Avenida das Camelias, sentido centro/Vila Nova, aos cruzas a via dos Motoristas, ouviu um barulho e ao parar para averiguar, deparou com mulher caída e o pneu trazeiro tinha passado sobre o pé esquerdo da mulher, bem como a bicicleta estava danificada. O corpo de bombeiros foi compareceu e levou a mulher para o hospital regional, quando a polícia chegou, ela já não estava mais. Por fim apreenderam o caminhão e encaminharam o declarante para a delegacia de polícia. [...]
.”(ID 5976165)

Ocorre que, em juízo, o motorista apelante mudou a sua versão dos fatos, alegando ter visto a autora/apelada antes do choque, a qual estava na estrada de chão e ao adentrar de forma apressada na Rua das Carmélias, na mesma direção em que trafegava o caminhão, se desequilibrou e caiu.

Em suas palavras, narrou que “
Essa senhora saiu da Rua dos Motoristas, da Rua dos Motoristas, entrando na Rua das Carmélias, eu tava sentido, e ela entrou totalmente de uma vez, acompanhado o caminhão, do jeito que o caminhão vinha ela subiu e ela desequilibrou naquele entrada de chão com o asfalto, desiquilibrou e tocou na caçamba em algum lugar”
(áudio ID 5976657).

Assim, diante da divergência das declarações, não se verifica do depoimento do motorista apelante a confiabilidade necessária para comprovar suas alegações, mormente porque em dissonância com as demais provas dos autos.

Neste contexto, impende destacar que apesar de não ter presenciado o acidente, a testemunha
Sebastião Pedro Malta
, que chegou no local logo após o ocorrido, tendo inclusive ouvido os gritos da recorrida, narrou que a vítima estava com parte do corpo na calçada, declarando “
Eu cheguei e ela tava caída, perna na bicicleta e corpo na calçada. [...] Já tava sem o pé. [...] Da cintura para cima tava tudo na calçada. [...]
”.

Imperioso salientar que ao ser perguntado pelo juiz se a autora foi encontrada na calçada da rua asfaltada ou no calçamento da via de terra, a testemunha respondeu “
que estava caída na calçada para o sentido da rua de asfalto
”, ou seja, confirma a narrativa da autora em juízo que, ao contrário do depoimento do motorista apelante, é coerente com as declarações prestadas perante a autoridade policial e as demais provas dos autos.

Além disso, a fotografia do local do acidente (ID 5976610), em que se observa com clareza a marca da frenagem no chão e inclusive sangue no asfalto, a posição que o caminhão ficou na via, e a calçada onde a testemunha diz ter encontrado a vítima, confirma a veracidade da versão da apelada, de que se encontrava parada rente à calçada no mesmo sentido que seguia o caminhão no momento do choque, bem como da primeira versão do motorista apelante, dada perante a autoridade policial, de que não viu a autora quando houve a colisão.

Logo, escorreita a sentença monocrática ao reconhecer, ainda que de forma concorrente, a culpa dos requeridos/apelantes pelo acidente que vitimou a autora/apelada.

Ora, não se pode olvidar que a via era estreita e não possuía faixa exclusiva para ciclistas, situação que exige atenção redobrada dos motoristas, mormente porque o Código de Trânsito Brasileiro determina que os veículos motorizados são sempre responsáveis pelos não motorizados, assim como os maiores pelos menores.

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres
.”

Desta feita, deve ser mantida a sentença monocrática neste ponto, não havendo falar-se em culpa exclusiva da apelada.

Do dano material.

No que tange à indenização por danos materiais, alegam os recorrentes que não há provas do dano emergente e aduz a empresa requerida que não restou comprovado que a recorrida trabalhava diariamente de forma contínua, uma vez que exercia a função de diarista, bem como que deve ser reduzida a idade para pagamento da pensão para 70 anos de idade.

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, os danos materiais se dividem em danos emergentes e lucros cessantes, de modo que os primeiros correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu e o segundo ao que deixou de ganhar.

No tocante aos danos emergentes, que
in casu
consiste no valor da prótese de perna requerido pela autora, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão não assiste aos apelantes quanto ao pedido de afastamento da indenização.

Isto porque, resta evidente o dano, tendo em vista a amputação do membro inferior da autora, e ter sido determinado que o valor gasto com a prótese será liquidado em sentença,
o qual deverá ser feito por arbitramento, com base em orçamentos a ser apresentados pela autora
.

Ademais, pouco importa se esta foi adquirida com recursos de pensão recebida pelo Poder Público, conforme alega a empresa requerida, pois se trata de despesa que a apelada teve em decorrência do acidente de trânsito que a vitimou.

Quanto aos lucros cessantes, consistentes no arbitramento de pensão, cabe definir somente se a apelada exercia atividade remunerada e em caso positivo, a quantificação do valor a ser pago mensalmente em virtude da impossibilidade do exercício do seu labor, assim como até quando a pensão é devida.

No tocante ao primeiro ponto, apesar dos argumentos da empresa apelante, ressalte-se que a prova testemunhal demonstrou que a recorrida exercia atividade remunerada pelo menos duas vezes na semana, fazendo faxina na casa da testemunha JOCIANE CHRISTINA PASTURELLI CINTRA, a qual declarou que pagava pelos serviços diária no valor de R$ 70,00 (setenta reais), conforme depoimento do áudio (ID 5976658).

Neste particular, o recurso merece provimento para redução do valor da pensão, uma vez que, conforme a citada prova testemunhal, a autora fazia faxina na residência da depoente apenas duas vezes na semana, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), não existindo dos autos provas do trabalho em outras residências.

Assim, restou comprovado que percebia uma renda mensal de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), o qual, reduzindo-se pela metade, dado o reconhecimento da responsabilidade concorrente, perfaz o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) – correspondente a 28,05% do salário mínimo vigente.

Quanto ao pedido de redução da idade para pagamento da pensão, levando-se em conta expectativa de vida, também merece reparos a sentença monocrática.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da idade limite para pagamento de pensão indenizatória pode ser estabelecido com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira.

Nesse sentido.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO. [...]

4.
Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, a data limite de 75 (setenta e cinco anos) estabelecida pelo Tribunal a quo, para aferição dos lucros cessantes não destoa do entendimento desta Corte Superior, a qual entende que "a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira
" (AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016). [...]
.” (STJ – AgInt no AREsp 1369233/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

Assim, deve ser reduzida a idade limite para pagamento da pensão para 75 anos de idade.

Logo, a sentença deve ser reformada para reduzir a pensão para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) – correspondente a 28,05% do salário mínimo vigente, a ser pago até a autora completar 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Do dano moral e do dano estético.

Evidenciada a culpa dos apelantes, ainda que de forma concorrente, para o acidente que incapacitou a apelada, indiscutível é o dever de indenização, residindo a controvérsia na possibilidade de cumulação com a indenização por danos estéticos e na quantificação da verba arbitrada.

No tocante ao primeiro ponto, não prospera o argumento da apelante no sentido de que a condenação em indenização por danos morais e estéticos configura penalização
bis in idem
, devendo ser afastada esta última.

Trata-se a questão de matéria sumulada, consoante se observa do Enunciado 387 do STJ, segundo o qual “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
.”

Quanto ao
dano estético
, Regina Beatriz Tavares da Silva ensina que esse tipo de dano constitui a “
modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto e/ou humilhação, originando, portanto, uma dor moral
.” (
In Novo Código Civil Comentado, coordenado por Ricardo Fiúza, 1ª ed., Saraiva, 2003, p. 850
).

Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano.

Na hipótese dos autos, não resta dúvida acerca do dano estético suportado pela autora, que teve parte do membro inferior esquerdo amputado (ID 5976175), situação, aliás, que justifica o valor indenizatório fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois sofreu notável alteração física, precisando, inclusive aprender a andar e se adaptar com o seu novo corpo.

Desta feita, irrepreensível o julgado monocrático no tocante à condenação em indenização por dano estético fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De igual forma, resta caracterizado
o dano moral
, pois não bastasse o dano estético, ainda teve o susto com o acidente, teve que se submeter a cirurgia de urgência com amputação de membro, o que certamente lhe custou meses de recuperação.

Quanto ao valor da indenização, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido por cada vítima.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/02/2006, pág. 347) (Destaquei).

Assim, restou consagrado nos tribunais nacionais que, para encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, necessário se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

No caso em tela, verifica-se que o nobre julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 30.000,00 (quinze mil reais) já considerando a culpa concorrente das partes, supervalorizando assim, o dano experimentado pela apelada, mormente ao se levar em consideração que a amputação do membro inferior ocorreu na altura da canela.

Diante disso, e para evitar o enriquecimento sem causa da ofendida há que se utilizar o preceituado no parágrafo único do art. 944 do CC/2002 para adequar a verba indenizatória a valor que se apresenta razoável e proporcional à lesão impingida à apelada.

No caso, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já computando a culpa concorrente, cumpre com afinco tal mister.

Em se tratando de dano moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Em relação à correção monetária, por força da Súmula 362 do STJ, esta terá incidência a partir da fixação.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
dos requeridos a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para:

a) reduzir a pensão indenizatória para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) – correspondente a 28,05% do salário mínimo vigente, até a idade de 75 (setenta e cinco) anos;

b) reduzir o valor da indenização por danos morais para de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já computando a culpa concorrente, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento, e juros de mora a partir da citação, mantendo, no mais, o ato sentencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021